Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO TÉCNICA. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO EM CONCESSIONÁRIA DO FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AVARIADAS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NA RENOVAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil, prova testemunhal não é admissível para demonstrar depreciação de veículo avariado em acidente de trânsito.
III. À falta de prova técnica, não é possível concluir que, após o conserto em concessionária do fabricante mediante a substituição das peças avariadas, o veículo experimentou desvalorização, máxime em se tratando de acidente de trânsito de pequena dimensão.
IV. Prejuízo na renovação por conta do uso do seguro deve ser demonstrado pelo autor da demanda.
V. Acidente de trânsito só tem potencial para causar dano moral quando, em razão das suas circunstâncias, fica evidenciada lesão a algum atributo da personalidade da vítima, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
VI. Salvo quando o acidente de veículos provoca lesões físicas ou tenha desdobramentos atípicos com potencial para provocar lesões psíquicas, não se pode reconhecer a existência de dano moral em função dos contratempos ocasionados.
VII. Apelação conhecida e desprovida.